Tribunal: STF
Processo: RE 368550
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-18
Data de publicação: 2005-10-18

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: ausência de
prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por
violados (Súmulas 282 e 356); fundamentos constitucionais do acórdão
 recorrido suficientes à sua manutenção não atacados pelo recorrente
 (Súmula 283).
2. Agravo regimental: necessidade de impugnação de
 todos os fundamentos da decisão agravada (RISTF, art. 317, § 1º):
precedentes.